Tribunal: STF
Processo: RHC 212336
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. ABSOLVIÇÃO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por João Paulo Santos Andrade e Lucas Barroso Ramos de Magalhães contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 680.818/MG.



O caso



    2. Consta do processo que, em 10.9.2020, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR os acusados JOÃO PAULO SANTOS ANDRADE e LUCAS BARROSO RAMOS DE MAGALHÃES, qualificados acima, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, IV, do CPB” (fls. 22-34, vol. 1).



    3. Em 22.6.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.20.046445-1/001/MG, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PENAS-BASE – MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DAS PENAS AQUÉM DOS MÍNIMOS PELA OCORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS – PEDIDO PREJUDICADO. Não há de ser aplicado o princípio da insignificância devido à reincidência dos apelantes. Apresentando-se a reprimenda cominada ao réu João Paulo suficiente para a prevenção e repressão ao delito por ele perpetrado, impõe-se a manutenção das penas-base fixadas. A teor das vedações contidas nas Súmulas 42 do TJMG e 231 do STJ, impossíveis as reduções das penas-base aquém dos mínimos cominados, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Concedida em primeiro grau de jurisdição a isenção das despesas judiciais, o pleito em grau recursal encontra-se prejudicado. Improvimento do recurso que se impõe” (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Em 14.7.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.20.046445-1/001/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 680.818/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa pediu a absolvição “[d]os pacientes da conduta narrada na denúncia com fundamento na atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância” (fls. 3-8, vol. 1).



    Em 16.7.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 4).



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu “a ordem de ofício, para fixar o regime aberto aos pacientes, para o início de cumprimento da pena, mantidos os demais termos da condenação” (e-doc. 17).



    Em 23.11.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECIDIVA DOS PACIENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - O Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; o HC n. 123.533/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC n. 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo nº. 793/STF). 



    III - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. 



    IV - In casu, não se pode ter como irrelevante a conduta do paciente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, ambos os pacientes são reincidentes, e um deles detém sete condenações transitadas em julgado, de modo que, posteriormente, praticaram novo crime, em concurso de agentes. Desse modo, nota-se que as instâncias ordinárias decidiram de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 31).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, no “caso tratado nesta ação penal, ocorreu a subtração furto de uma garrafa de vinho, objeto avaliado em R$ 80,00 (segundo o laudo de avaliação), correspondente a aproximadamente 7,6% do salário mínimo vigente à época dos fatos (ano de 2020 – R$ 1.045,00), e que se afigura insignificante tendo em mira os postulados que regem o direito penal” (fl. 5, e-doc. 38).



    Salienta “que a garrafa foi restituída à vítima” (fl. 6, e-doc. 38).



    Assinala que, “Em relação à reincidência que pesa sobre os recorrentes e que foi destacado na r. decisão, não se deve ser analisado com critérios subjetivos e sim objetivos, que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima” (fl. 6, e-doc. 38).



    Argumenta que “a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente” (fl. 6, e-doc. 38).



    Assevera “a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, mostrando-se a conduta dos acusados como atípica e irrelevante para a intervenção do Direito Penal, sendo imperioso determinar sua absolvição, ante a ausência de justa causa, isto é atipicidade material” (fl. 14, e-doc. 38).



    Este o pedido: 



    “Reformando-se o v. acórdão combatido para assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal, com absolvição dos pacientes por atipicidade de sua conduta” (fl. 14, e-doc. 38).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 45).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, afirmando que “As instâncias ordinárias levaram em consideração o fato de o crime haver sido cometido em concurso de agentes, na forma do art. 155, § 4º, inciso IV do CP, a demonstrar maior grau de reprovabilidade da conduta”. Ressaltou que “ambos os réus eram reincidentes, sendo que um deles possuía sete condenações transitadas em julgado, a demonstrar que a medida não é socialmente recomendável” (e-doc. 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica assiste aos recorrentes.



    7. Os recorrentes foram condenados em primeira instância pela prática do delito previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal. O juízo de primeira instância fixou as penas para o recorrente João Paulo Santos Andrade em dois anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e onze dias-multa, e para o recorrente Lucas Barroso Ramos de Magalhães em dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa. Não houve substituição de pena ou suspensão condicional da pena em razão da reincidência (fls. 22-34, vol. 1).



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.20.046445-1/001/MG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. Ao desacolher o pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “Consta dos autos que:



    ‘... Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 07 de abril de 2020, por volta das13h38min, no Supermercado Epa localizado na Rua Saturnino de Brito, n° 89, no centro desta capital, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si uma garrafa de vinho Balade, pertencente ao supermercado vítima. Extrai-se dos autos que, no local e data acima indicados, os denunciados adentraram o estabelecimento comercial, pegaram uma garrafa de vinho e evadiram do local sem efetuar o devido pagamento. Já fora do supermercado, ao visualizarem uma viatura policial nas imediações, os denunciados tentaram esconder o produto subtraído. Um transeunte visualizou esta ação dos agentes e informou aos policiais militares, que decidiram realizar a abordagem. Ao realizar a abordagem, os militares encontraram a mencionada garrafa de vinho com os denunciados, que confessaram a subtração e indicaram o local de onde furtaram o produto. Os denunciados foram presos em flagrante delito e o produto subtraído foi restituído ao supermercado vítima. Os denunciados praticaram o crime durante o período de estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020...’.



    Sustentam os apelantes que devem ser absolvidos com base no principio da insignificância, dado o baixo valor da res furtiva.



    Para a aplicação do citado princípio, existem alguns requisitos a serem observados, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Compulsando os autos processo, em especial as CAC’s de fl. 77/81, verifica-se que não deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, devido à reincidência dos acusados. 



    Não há como admitir, a aplicação do princípio da insignificância, cuja aplicabilidade não visa estimular aquele que é useiro e vezeiro na prática de crimes contra o patrimônio, fazendo do crime uma profissão. A concessão de tal benefício geraria nos réus o sentimento de impunidade, deixando toda a sociedade ainda mais desprotegida.



    Existem precedentes nos Tribunais Superiores no mesmo sentido: (…)



    Nestes termos, forçoso é reconhecer que a conduta atribuída ao apelante na denúncia é típica, não sendo possível a absolvição ante o princípio da insignificância.



    (…) Assim, mantêm-se as reprimendas básicas aplicadas. 



    Quanto ao pleito de redução das penas aquém dos mínimos em razão da existência da atenuante da confissão espontânea, ‘dado que prepondera sobre a reincidência’, também não há como acolhê-lo.



    Ao contrário do afirmado pela defesa, não há preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. A confissão do réu muitas vezes é decisiva para elucidar a ocorrência danosa, não havendo porque considerar preponderantemente a reincidência em razão dela. Outrossim, ambas são circunstâncias de natureza subjetiva, guardando relação com a personalidade do agente, em conformidade com o previsto no artigo 67 do Código Penal.



    Assim vem decidindo este Tribunal de Justiça: (...)



      Destarte, mantem-se as penas intermediárias como fixadas pela sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, inexistindo modificação a ser feita.



    Por fim, concedida em primeiro grau de jurisdição a isenção das despesas judiciais, o pleito em grau recursal encontra-se prejudicado. 



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso” (fls. 3-10, vol. 7).



    9. No acórdão objeto deste recurso, ao negar provimento ao Habeas Corpus n. 680.818/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou presentes a reincidência específica em crimes patrimoniais, pela qual se impediu o reconhecimento da atipicidade material do fato, e a qualificadora do concurso de agentes. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A defesa sustenta a alegação da atipicidade material da conduta praticada, ante a possibilidade da incidência do princípio da insignificância.



    Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.



    Na sessão de 3/8/2015, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; o HC n. 123.533/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC n. 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo nº. 793/STF).



    A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe de 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável.



    In casu, não se pode ter como irrelevante a conduta do paciente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, ambos os pacientes são reincidentes, e um deles detém sete condenações transitadas em julgado, de modo que, posteriormente, praticaram novo crime, em concurso de agentes. 



    Desse modo, nota-se que as instâncias ordinárias decidiram de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada na via estreita do habeas corpus.



    Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    É o voto” (fls. 2-5, e-doc. 32).



    10. Na espécie vertente, apesar de a conduta dos recorrentes amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    Embora seja necessário considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve-se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal na espécie.



    Ausentes ofensividade penal na conduta dos agentes e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Decidiu-se, então, que a reincidência do agente não impede, de forma absoluta e insuperável, a aplicação do princípio da insignificância. Esta a tese fixada naquele julgamento:



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 163.611-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    11. Sem reexaminar o quadro fático constante dos autos, mas analisando a possibilidade de aplicação daquele princípio na situação em que o valor do bem subtraído é baixo (oitenta reais), há de se ter em foco que, na espécie, as circunstâncias apresentadas, incontroversas nas instâncias ordinárias, somadas ao caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, a mínima lesividade da conduta praticada pelos agentes conduzem ao reconhecimento de ausência de dano criminal efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência dos pacientes.



    Embora os recorrentes sejam reincidentes e tenha sido comprovada a subtração de uma garrafa de vinho no valor de oitenta reais, no Supermercado Epa, em Belo Horizonte/MG, considerando a inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio do estabelecimento comercial e que foi restituído, como consta dos autos (fl. 23, vol. 1), é de se ter por evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, ausente a periculosidade social decorrente da ação.



    12. Quanto à qualificadora, anote-se que este Supremo Tribunal tem precedentes a realçar que a qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto isoladamente considerada não é apta para afastar o reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que deve ser aferido em cada caso. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV). Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto. Agravo provido. 1. À luz dos elementos dos autos, o caso é de incidência excepcional do princípio da insignificância, na linha de precedentes da Corte. 2. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, mormente se considerarmos a inexpressividade dos bens subtraídos (avaliados em R$ 116,50) e o fato de o ora agravante não ser, tecnicamente, reincidente específico, já que a única ação penal à qual responde não transitou em julgado. 3. Há de se ponderar, ainda, a condição de hipossuficiência do agente, além do fato de que a sua conduta foi praticada sem violência física ou moral a quem quer que seja, sendo certo, ademais, que os bens furtados foram restituídos à vítima, afastando-se, portanto, o prejuízo efetivo. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (HC n. 141.440-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP. 3. RHC provido para conceder a ordem e determinar a absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, diante da situação concreta dos autos, consistente no insignificante prejuízo material, considerado o laudo de avaliação da res furtiva, bem como a inexistência de lesividade relevante à ordem social. Precedentes. 4. Pretendido afastamento, pelo Ministério Público, do princípio da insignificância, que se rejeita. 5. Manutenção da decisão agravada em face da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 153.694-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DOS AGENTES. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – In casu, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do crime de bagatela. Primeiro porque se trata de delito praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ademais, embora não se tenham informações sobre a condição econômica da vítima, o valor dos animais abatidos pelos pacientes não pode ser considerado expressivo, de forma tal a configurar-se em prejuízo econômico efetivo. Ademais, os animais subtraídos foram utilizados para consumo. III – Ordem concedida para reconhecer a atipicidade da conduta e trancar as execuções criminais movidas contra os pacientes” (HC n. 113.327, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2012).



    No mesmo sentido são as decisões de minha relatoria: RHC n. 204.061, DJe 13.8.2021, RHC n. 202.640/SC, DJe 16.6.2021, e RHC n. 196.850/SC, DJe 16.4.2021.



    13. As circunstâncias apontadas, incontroversas nas instâncias originárias, tornam desnecessário novo exame fático nesta via estrita. Impõe-se apenas o reenquadramento jurídico da situação posta. Somados a isso o caráter fragmentário do Direito Penal e a mínima lesividade da conduta praticada pelos recorrentes, fica patenteada ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, determinando-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    Considerando-se as circunstâncias do caso, evidenciada a insignificância penal dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigura-se desproporcional a condenação dos recorrentes. 



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância na espécie, conceder a ordem e determinar a absolvição dos recorrentes.



    Oficie-se ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora